Tribunal: TJDFT
Processo: 0012031-92.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. SEGUNDA FASE. PREJUDICIAL DE MÉRITO. DECADÊNCIA. REJEITADA. MÉRITO. DIREITO DE INFORMAÇÃO. ESCLARECIMENTOS DE LANÇAMENTOS NA CONTA CORRENTE. SÚMULA 259 STJ. ACESSO A EXTRATOS BANCÁRIOS. INSUFICIÊNCIA. ARTIGO 26 DO CDC. INAPLICÁVEL. APRESENTAÇÃO DA CONTAS. NÃO CUMPRIDA. AFASTADO O DIREITO DE IMPUGNAR. PROVA PERICIAL. FORMAÇÃO DO LIVRE CONVENCIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. É inaplicável o artigo 26 do Código de Defesa do Consumidor à ação de prestação de contas, pois não se discute a existências de vícios em produtos ou serviços prestados, mas de esclarecimentos sobre cobranças de taxas, tarifas e encargos bancários. Precedentes do STJ. Prejudicial de decadência rejeitada.

2. O entendimento do egrégio Superior Tribunal de Justiça é pacífico quanto ao dever da instituição financeira em prestar contas ao correntista com objetivo de apresentar esclarecimentos acerca da existência ou não de eventuais irregularidades nos lançamentos em sua conta corrente. Súmula 259 do STJ.

3. A disponibilização de extrato bancário não retira o interesse processual do titular de conta corrente em exigir a prestação de contas do banco para apurar as movimentações financeiras em sua conta bancária sobre as quais remanescem dúvidas

4. A obrigatoriedade de prestar as contas cabia ao réu, mas ele não se desincumbiu de sua obrigação, afastando, consequentemente, o seu direito de impugnar as contas apresentadas. Inteligência do artigo 550, §5o do CPC.

5. A sentença indicou claramente as razões do convencimento do juiz sobre o laudo pericial apresentado, confirmando a cobrança indevida de valores pelo réu.

6. Recurso conhecido. Prejudicial de decadência rejeitada e, no mérito, não provido. Sentença mantida.